Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (USO OFF LABEL). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TESE REJEITADA. TEMA 793 DO STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
3. Na situação em análise, embora o NATJUS/TJDFT tenha elaborado Nota Técnica não favorável à demanda, os diversos relatórios médicos acostados demonstram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento prescrito para controle da doença e a ineficácia do tratamento com anti-TNF, destacando a impossibilidade de utilização dos medicamentos ADALIMUMABE, INFLIXIMABE e/ou CERTOLIZUMABE, sugeridos pelo NATJUS/TJDFT, assim como a impossibilidade de interrupção do tratamento já em curso.
4. Assim, preenchidos pelo apelante os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF).
5. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado.